Tribunal: TCU
Processo: 020.664/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação em que se solicita verificar a correta aplicação dos recursos públicos, bem como avaliar a eficácia das ações anunciadas no âmbito do referido Plano Ruas Visíveis.

Inteiro teor:
Acórdão 1037/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Deputado Federal Luiz Carlos Hauly, por meio da qual requer a atuação deste Tribunal no sentido de verificar a correta aplicação dos recursos públicos destinados à execução do Plano Ruas Visíveis, bem como a eficácia das ações anunciadas no âmbito desse plano; Considerando que o representante possui legitimidade para noticiar irregularidades ou ilegalidades perante esta Corte, nos termos do art. 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU; Considerando, todavia, que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno do TCU, aplicável às representações, nos termos do art. 237, parágrafo único, do mesmo normativo, uma vez que não se encontra acompanhada de indícios de irregularidade ou ilegalidade, limitando-se a postular exame genérico sobre a aplicação dos recursos e a eficácia do plano federal diante do aumento da população em situação de rua entre 2019 e 2025; Considerando que pedidos de fiscalização genéricos, desacompanhados de indícios concretos de irregularidades, configuram solicitação de fiscalização, matéria inserida na competência exclusiva do Congresso Nacional e de suas comissões, nos termos do art. 1o, inciso II, do Regimento Interno do TCU; Considerando que tramita nesta Corte o TC Processo 024.741/2024-8 , processo de acompanhamento destinado a avaliar a implementação das políticas públicas voltadas à população de rua, com base, entre outros instrumentos, no Plano Ruas Visíveis; Considerando que o Acórdão 2951/2025-TCU-Plenário apreciou a primeira etapa desse acompanhamento, tendo por objeto o Programa Moradia Cidadã, inserido no eixo "Habitação" do Plano Nacional Ruas Visíveis, e identificou fragilidades de governança, coordenação federativa, transparência e monitoramento, expedindo determinações e recomendações ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) para o aprimoramento daquela política pública; Considerando, assim, que a providência pretendida pelo representante já se encontra abrangida por fiscalização em curso nesta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação; remeter cópia desta deliberação, acompanhada da instrução à peça 5 ao representante; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 020.664/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.